Tribunal: TCU
Processo: 010.480/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5622023, modalidade Pregão (Objeto: AQUISIÇÃO, PELO MENOR PREÇO GLOBAL, DE ARQUIVO DESLIZANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS - FESP/SP)

Inteiro teor:
Acórdão 1446/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 562/2023 sob a responsabilidade do Centro de Serviços Compartilhados - CSC/Estado do Amazonas, tendo por objeto a aquisição de arquivo deslizante para atender as necessidades do Fundo Estadual de Segurança Pública do Amazonas - FESP/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no respectivo edital e seus anexos. Considerando que não foi possível identificar o emprego de recursos federais na licitação em tela, bem como a constatação pela AudContratações de que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas conheceu de representação apresentada pelo mesmo peticionário nestes autos, no qual concedeu medida cautelar suspendendo o referido certame (Representação TCE-AM 13408/2024); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, determinando-se o arquivamento do feito após as comunicações processuais devidas, de acordo com o parecer da unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 010.480/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pâmella Naves de Oliveira (33338/OAB-GO), representando Arthco Comercio de Moveis e Materiais Para Escritorio - Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.